Tribunal: TJDFT
Processo: 0716303-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716303-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MORAES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA E ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO DE ADESÃO. MÉDIA GERAL DO MERCADO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL DE 2%. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO DE ADESÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste abusividade no contrato se o contratante tomou conhecimento de todas as cláusulas contratuais e livremente as aceitou quando firmou o empréstimo. 2. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 3. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, conforme o § 2o do art. 85/CPC. Contudo, sua exigibilidade ficará suspensa por até 5 (cinco) anos ou a demonstração do desaparecimento da hipossuficiência econômica do respectivo beneficiário. 4. A instituição bancária tem o dever de fornecer informações claras ao consumidor a respeito dos serviços oferecidos. Caberia à instituição financeira prestar os devidos esclarecimentos acerca do contrato entabulado e informar, de forma clara, eventuais multas decorrentes do não adimplemento por parte do autor. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 47, inciso IV e 51, § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a nulidade do acórdão recorrido, porquanto a turma julgadora não teria analisado as teses que apresentou a tempo e modo, em especial no que tange à abusividade da cobrança de juros acima dos valores de mercado, e à conexão entre processos em que coincidem as causas de pedir. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 24749007 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 47, inciso IV e 51, § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Acerca do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado em sede de contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029